Tribunal: TCU
Processo: 003.143/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial originada da conversão do processo TC-027.181/2016-2, que trata de Representação a respeito de irregularidades ocorridas no Fundo Municipal de Saúde de Imperatriz (MA), relacionadas a aplicação indevida dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) nos exercícios de 2014 e 2015, conforme determinado pelo Acórdão 395/2017-TCU-1a Câmara, Sessão de 7/2/2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial proveniente da conversão de representação autuada em razão de irregularidades ocorridas no Fundo Municipal de Saúde do Município de Imperatriz/MA relacionadas à aplicação indevida dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) nos exercícios de 2014 e 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 18, 19, 23, incisos II e III, 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1.julgar irregulares as contas do Município de Imperatriz/MA e condená-lo ao pagamento das quantia a seguir especificada, fixando-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívida ao Fundo Municipal de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das data discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 36.431,34 2/9/2014 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência da decisão, bem como do relatório e do voto que a fundamentam ao Município de Imperatriz/MA, ao Fundo Municipal de Imperatriz/MA e ao Fundo Nacional de Saúde.